Tribunal: TJSP
Processo: 2249552-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Tutela provisória de urgência indeferida. Insurgência do autor. Ausentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC. Pleito que demanda melhor análise sob o crivo do contraditório. Recurso desprovido.